Tribunal: TJDFT
Processo: 0701167-96.2024.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. INDENIZAÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO PELA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais reitera que a ré, ao manobrar seu carro à esquerda sem sinalização, colidiu com o seu veículo, infringindo os arts. 35 e 38 do CTB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe a verificação do alegado ato ilícito praticado pela ré, consistente na culpa em colidir o veículo da autora, pois não observou a obrigação de sinalização na conversão.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes tem natureza civil, devendo, portanto, ser dirimida preponderantemente pelas normas do Código Civil.
5. A teor dos arts. 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo.
6. Consoante o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
7. A autora não se desvencilhou de seu ônus processual de comprovar os fatos constitutivos de seu direito à indenização, pois não conseguiu comprovar o ato ilícito alegadamente cometido, consistente na imprudência da ré ao convergir sem a devida sinalização (seta) e não observando as condições do trânsito, colhendo o seu veículo na lateral.
8. A testemunha arrolada pela autora, que estava como seu carona, relatou que a ré realizava manobra de retorno em local proibido — fato que não ficou comprovado, em vez de seguir adiante para acessar a rua desejada por meio de retorno permitido. Por sua vez, o informante da ré, seu ex-namorado, afirmou que conduzia seu veículo logo atrás do carro da ré, ambos com a seta acionada, quando o veículo da autora colidiu com o da ré durante manobra de ultrapassagem em alta velocidade.
9. Assim, tem-se que a alegada culpa da ré pelo acidente não restou comprovada, não merecendo reparos a sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condenada a autora recorrente vencida em honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor corrigido atribuído à causa (art. 55, Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes: CPC, art. 373; e CC, arts, 186 e 927.